Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PENA. PRIMEIRA FASE. MODULAÇÃO ACIMA DE 1/8 (UM OITAVO). CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. ANTECEDENTES PENAIS. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Fixa-se a pena-base conforme a discricionariedade motivada, observando as singularidades do caso concreto, tendo como norte as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal. Não se admite a adoção de um critério estático e puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que poderia ferir o princípio da isonomia, fulminando as especificidades de cada delito e as condições pessoais do agente. 1. 1. No caso, o réu ostenta cinco condenações definitivas, uma delas por crime de natureza grave (roubo circunstanciado). Evidenciada sua recalcitrância na senda delitiva, pois, pouco mais de um mês antes do fato em apreço, foi agraciado com liberdade provisória em processo em que se apura a prática de tráfico de entorpecentes e novamente veio a cometer idêntico crime. 1. 2. As condições peculiares apresentadas pelo réu são fundamentos idôneos e concretos para demonstrar que ele merece maior incremento de sua pena-base.

2. Conforme o art. 42 da Lei Antitóxico, a natureza e a quantidade da droga apreendida, que poderiam ser fracionadas em aproximadamente 42 (quarenta e duas) porções individuais de crack, autorizam o incremento da pena-base.

3. A multirreincidência específica, caracterizada por três condenações transitadas em julgado, permite a majoração da pena, segunda fase, em 1/3 (um terço). Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e provido. Pena aumentada.